Tribunal: STF
Processo: HC 248724
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de acusado de duplo homicídio qualificado cuja prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.



    2. O agravante pretende a revogação da prisão preventiva, com fundamento na ausência de contemporaneidade e na suficiência de medidas cautelares alternativas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, consideradas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente; e (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas tornariam inadequada a prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi – duplo homicídio cometido na presença de crianças e familiares –, a demonstrar a periculosidade do agente.



    5. As instâncias ordinárias indicaram a reiteração delitiva do acusado, que, mesmo submetido a medidas cautelares, foi novamente preso por outros crimes, o que reforçaria a necessidade de segregação cautelar para resguardo da ordem pública.



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade foi rejeitada, considerados os fundamentos concretos apresentados e a demonstração de continuidade delitiva.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.